Tribunal: STF
Processo: RE 82878
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
- PROCURADORES OU ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NÃO SE DEVEM SOMAR AO VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO PADRÃO OU REFERÊNCIA NUMÉRICA, A PRETEXTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU DE DIREITO ADQUIRIDO, O VALOR RESIDUAL DAS QUOTAS , JÁ EXTINTAS, RESULTANTES DA PARTICIPAÇÃO NA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.